Tribunal: TJPA
Processo: 0000506-78.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000506-78.2017.8.14.0045

APELANTE: DALVA MARCAL DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000506-78.2017.8.14.0045

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE: DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

[EMENTA]: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, II, CP) C/C RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, CP). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta em favor de Dalva Marçal de Oliveira contra sentença que a condenou à pena de 5 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 dias-multa, pelos delitos de roubo qualificado pelo concurso de agentes e uso de simulacro de arma de fogo, em concurso material com receptação, objetivando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se: i) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, ante a ausência de oitiva da vítima em juízo e depoimento policial baseado em "ouvir dizer"; e ii) se a conduta da apelante configura participação de menor importância, a autorizar redução de pena de 1/6 a 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição por insuficiência de provas não prospera. Materialidade e autoria restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (ID 30069126, p. 5), auto de apresentação e apreensão (ID 30069127), oitiva da vítima em delegacia (ID 30069126, p. 8) e depoimento em juízo da testemunha policial Sgt. Rosangelo Ribeiro de Sousa (ID 30069224, p. 3), cujas narrativas são coerentes, harmônicas e submetidas ao contraditório. A vítima, policial militar, relatou a abordagem por casal em motocicleta (com a apelante como condutora), subtração do celular por comparsa armado com simulacro, luta corporal, evasão do comparsa e prisão em flagrante da apelante, com restrição de roubo na motocicleta (Rede Infoseg).

4. A palavra da vítima, ainda que prestada na fase inquisitorial, possui valor probatório idôneo em crimes patrimoniais clandestinos, quando corroborada por depoimento policial em juízo prestado sob compromisso, revestido de fé pública (art. 155, CPP). Ausente contradita defensiva ou álibi comprovado, prevalece o conjunto probatório sobre o silêncio da ré (art. 186, CPP). Jurisprudência: AgRg no HC 721.355/SP (STJ, 5ª Turma, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022); AgRg no AREsp 1.557.476/SP (STJ, 6ª Turma, Rel. Nefi Cordeiro, DJe 21/02/2020); TJPA, APL 0016512-88.2014.8.14.0006 (3ª Turma de Direito Penal, Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 13/12/2019).

5. Inaplicável a participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), pois a apelante atuou como coautora: conduziu o comparsa ao local, deu cobertura à execução (abordagem e subtração sob grave ameaça) e tentou fuga, configurando divisão de tarefas e unidade de desígnios, com domínio do fato. Não se trata de conduta acessória periférica, mas essencial à consumação (Acórdão 1.614.468, TJDF, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 22/09/2022; AgRg no AREsp 2.060.749/SE, STJ, DJe 05/08/2022).
6. Livre convicção fundamentada (art. 381, II, CPP) impõe manutenção da sentença, sem in dubio pro reo, pois o acervo probatório é robusto e convergente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e negado provimento, em acordo com o parecer ministerial, para manter a sentença em todos os seus termos.
Tese de julgamento: Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima na fase inquisitorial, corroborada por depoimento policial em juízo e prisão em flagrante, sustenta condenação, prevalecendo sobre silêncio defensivo; participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP) exige conduta acessória periférica, inaplicável a coautoria com divisão de tarefas e cobertura ativa, como na condução do comparsa ao local delituoso.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º, 157, § 2º, II, 180, caput; CPP, arts. 155, 186, 381, II.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC 721.355/SP (STJ, Rel. Jesuíno Rissato, DJe 31/05/2022); AgRg no AREsp 1.557.476/SP (STJ, Rel. Nefi Cordeiro, DJe 21/02/2020); TJPA, APL 0016512-88.2014.8.14.0006 (Rel. Leonam Gondim da Cruz Junior, 13/12/2019); Acórdão 1.614.468 (TJDF, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 22/09/2022); AgRg no AREsp 2.060.749/SE (STJ, DJe 05/08/2022).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0000506-78.2017.8.14.0045

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO-PA

APELANTE: DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: ARCLEBIO AVELINO DA SILVA APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção-
PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e art.180, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro.

O juízo sentenciante extinguiu a punibilidade da ré em relação ao crime de receptação.

Relatou a
denúncia
, (id.30069134), que no dia 16/01/2017, por volta das 21hs, na Rua Nova Prata, nº 325, Setor Alto Paraná, Redenção-PA, a agente supra apontada, agindo com identidade de propósito e unidade de designios com outro indivíduo não identificado até o momento, mediante violência e grave ameaça, exercida mediante emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um aparelho celular marca Samsung, pertencente à vítima JOSÉ SALES GUIMARÃES que é cabo da Polícia Militar. Constam também que, no mesmo dia, em horário não especificado nos autos, mas antes das 21:00hs, DALVA recebeu ew ocultou a motocicleta HONDA CG 160 FAN, COR PRETA, PLACA QEH 1940 coisa que sabia ser produto de crime, depois, a utilizou para praticar o delito acima citado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os denunciados como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, e art. 180, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro.

Auto de Prisão em flagrante. (id.30069126-pág.5)

Auto de Apresentação e Apreensão. (id.30069127)

Oitiva da vítima em delegacia. (id.30069126-págs.8)

Recebimento da Denúncia em
08/03/2017
(id.30069135)

Citação da ré. (id.30069135-pág.7)

Defesa Prévia. (id.30069136)

Ata de Audiência. (id.30069159; 30069222)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id. 30069219)

Alegações finais do Ministério Público (id.30069221)

Alegações finais da defesa. (id.30069223)

A
sentença fora prolatada em 16/09/2024 (id.30069224
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra a ré
DALVA MARÇAL BARBVOSA DE OLIVEIRA
e a condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II e art. 180, “caput”, todos do CPB.

Decretou a Extinção de Punibilidade do crime tipificado no art.180, “caput”, do CPB pela prescrição.

Em
razões recursais (id.30069229
)
,
a Defesa pugnou:1
)
Absolvição, nos termos do art. 386, V e VII do CPP;
2)
Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do CPB, em seu patamar máximo.

Em
contrarrazões (id.30069233
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.31542992), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Redenção-
PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, § 2º, II e art.180, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro.

ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa se insurge contra a sentença sob a alegação que a vítima não for ouvida em juízo, e a apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio, sendo ouvido apenas um policial militar, tratando-se de “testemunho de ouvir dizer”, uma vez que não presenciou os fatos, sabendo relatar apenas a narrativa que lhe fora dada pela vítima, o que não serve de elementos para uma condenação.

Quanto à alegação de insuficiência de provas para condenação, não merece acolhimento o referido pleito.

Restando evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo
Auto de Prisão em flagrante. (id.30069126-pág.5), Auto de Apresentação e Apreensão. (id.30069127), Oitiva da vítima em delegacia. (id.30069126-págs.8), corroborada
pela prova oral colhida em juízo,
na forma da lei.

No caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas contra a autoria e materialidade delitiva.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho do depoimento prestados pelo ofendido
JOSÉ SALES GUIMARÃES
, em delegacia (id.30069126-pág.8)

“QUE é policial militar, atualmente desenvolvendo suas atividades funcionais no 7º BPM de Redenção; QUE, neste dia 16/01/2016, por volta de 21:00hs, estava sentado em frente de sua residência localizada na Rua Nova Prata, nº 325, Setor Alto Paraná, momento que foi abordado por um casal que estava em uma motocicleta HONDA COR PRETA; QUE, nesse momento o carona desceu sacou uma arma de fogo e apontou na direção do depoente onde sob grave ameaça puxou da mão do declarante o aparelho celular e o relógio de pulso; QUE o depoente percebeu que o indivíduo estava portando uma arma tipo simulacro, oportunidade que se agarrou com o individuo onde passaram a travar uma luta corporal; QUE, o indivíduo conseguiu se evadir levando somente o aparelho celular da MARCA SANSUNG; QUE, na sequencia o depoente partiu em direção da mulher que estava em cima da motocicleta onde conseguiu derrubá-la da moto e a deteve; QUE, o depoente em seguida telefonou para central 190, pedindo apoio, onde minutos depois ali chegou uma guarnição da polícia militar, e em seguida entregou a mulher que nesta DEPOL soube chamar-se DALVA MARÇAL BARBOSA DE OLIVEIRA, conhecida como BABALU junto com referida motocicleta; QUE ao chegar nesta DEPOL, ao fazer a pesquisa na Rede Infoseg, constatou-se

que a motocicleta está com restrição de roubo.”

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima ainda que ouvida apenas na fase inquisitorial, pode servir de base para a condenação se respaldada pelas declarações da testemunha policial que confirma seu relato e o reconhecimento da apelante pela vítima, feito na delegacia, apontando-o como um dos autores do delito, conforme relatos que da testemunha compromissada policial militar que trago à colação.

Em juízo ao ser ouvida a testemunha de acusação
SGT ROSANGELO RIBEIRO DE SOUSA
, afirmou, conforme termos da sentença (id.30069224-pág.3):

“QUE que o ofendido lhe relatou que estava olhando o celular na porta da casa de sua filha, quando chegou um casal em uma motocicleta, “a acusada que conduzia a moto, com um comparsa na garupa”, momento em que o comparsa da acusada, com um simulacro, desceu do veículo, entrou em luta corporal com o ofendido, no entanto, “mediante violência, conseguiu tomar o celular dele”; o comparsa da ré conseguiu fugir, ao passo em que ela, mesmo após tentar empreender fuga na motocicleta, não obteve êxito, momento em que entrou em luta corporal com a vítima, a qual também era policial e conseguiu prendê-la, em seguida, acionou a polícia, que chegou no local e verificou que a motocicleta utilizada era objeto de furto, razão pela qual efetuou o flagrante.”

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelo agente público fora conciso, coerente e convergente com as declarações do ofendido, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraiu seu aparelho celular, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia dos acusados, com o fim de obter o bem da ofendida.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha, sobressai de maneira coesa e harmônica que a apelante, juntamente com outro comparsa, em concurso de agentes, pilotando uma motocicleta, no qual seu comparsa desceu do veículo e de posse de um simulacro de arma de fogo fez a abordagem da vítima e subtraiu o seu aparelho celular.

Nos crimes de roubo, a palavra da vítima é de suma importância e de grande valor probatório e deve prevalecer sobre a negativa simplória da acusada, pois a vítima fora contundente da participação da ré na ação delituosa.

Conforme os fatos relatados pela vítima, não restou dúvida da ocorrência do roubo qualificado pelo concurso de agentes.

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Assim, não merece prosperar a tese defensiva, insuficiência probatória trazida pela Defesa, uma vez que o ofendido narrou os detalhes da operação que culminou com a subtração do aparelho celular da vítima, confirmando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime do roubo qualificado, como alega a defesa.

Conforme os relatos colhidos durante a investigação e instrução processual não restaram dúvidas do crime praticado pela ré e seu comparsa, configurando o crime tipificado no art. 157, § 2º, II e art. 180, “caput”, do CPB.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente e seu comparsa no delito de roubo qualificado, praticado contra a vítima, no qual subtraíram seu aparelho celular.

Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia da acusada e seu comparsa, com o fim de obter o bem do ofendido.

De acordo com que se observa na sentença, o magistrado fundamentou seu julgamento com base não só nos relatos do ofendido prestados em delegacia, que não tivera nenhuma dúvida do crime praticado pela acusada/apelante e seu comparsa, no qual descrevera toda a dinâmica delitiva.

O conjunto probatório colhido durante a investigação policial e instrução processual no qual concluiu que o crime fora cometido em concurso de pessoas e com uso de um simulacro de arma de fogo, conforme as declarações prestadas em delegacia, pelo ofendido
.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O
magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E IV, NO ARTIGO 213,CAPUT, NO ARTIGO 213, §1º, E NO ARTIGO 217-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO.
NOVAS PROVAS (DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL) QUE ENSEJAM A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE DOS CRIMES QUE FORA CONDENADO ANTERIORMENTE, COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, C/C ARTIGO 626, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. CONHECIMENTO E IMPROCEDÊNCIA DEMANDA. DEISÃO UNÂNIME. -
A suscitada nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal, ainda que acolhida fosse, não acarretaria a absolvição do requerente, porquanto existente prova outra que embasou a convicção condenatória e ostenta, diante das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra o patrimônio e a liberdade sexual, relevo diferenciado: palavra firme, coerente e intacta da vítima que não teve seus olhos vendados durante a ação criminosa.
- Conhecimento e improcedência da revisão criminal, à unanimidade.

(Revisão Criminal nº 8261213, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-23)

Percebe-se que, embora o depoimento da vítima tenha se dado apenas na Delegacia, a versão apresentada foi confirmada através das demais provas produzidas nos autos, sobretudo, o depoimento do policial militar, que ratificados em juízo, revelam-se suficientes à condenação, mormente não existirem indícios em sentido contrário.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA PRESTADO NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA . AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - No presente caso, o depoimento da vítima prestado na fase inquisitiva foi corroborado por outros elementos colhidos na fase do contraditório judicial, como pelos depoimentos prestados em juízo pelo irmão da vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais, embora não tenham presenciado e nem ouvido as ameaças proferidas pelo agravante, narraram os fatos da mesma forma apresentada pela vítima no inquérito policial, reforçando suas declarações . II - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. III - A análise do pleito absolutório por insuficiência probatória demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus. Precedentes . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 385358 SC 2017/0006469-9, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS . DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA DELEGACIA CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Condenado nas penas do art. 157, § 2º, II e art. 14, II ambos do Código Penal, o réu interpôs o presente recurso de apelação, requerendo sua absolvição por insuficiência de provas . 2. A materialidade e autoria do crime de tentativa de roubo restaram devidamente comprovadas pelas declarações da vítima e pelas provas testemunhais colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Nos crimes praticados contra o patrimônio, levando-se em conta a clandestinidade com a qual normalmente são praticados, ainda que exista somente a palavra do ofendido para corroborar tal contexto, a sua narrativa segura representa um elemento de convicção de grande relevância (TJCE, Apelação criminal nº 0289940-15 .2021.8.06.0001 . Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza. Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023) . 4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial. 5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento . ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de defesa nos termos do voto da relatora. Fortaleza,. DESEMBARGADORA LÍGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES Relatora

(TJ-CE - Apelação Criminal: 0200746-49.2022 .8.06.0298 TJ-CE, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA. Comarca: Fortaleza . Órgão julgador: 3ª Câmara Criminal. Data do julgamento: 14/02/2023).

4. Portanto, evidenciam-se suficientes as provas da autoria e materialidade delitiva, máxime a palavra clara e segura dos policiais, corroborando com o depoimento da vítima perante a autoridade policial .

5. Dessa forma, ante todo o exposto, conheço do recurso apelatório e nego-lhe provimento.

(TJ-CE. Apelação Criminal - 0200746-49.2022.8.06 .0298, Rel. Desembargador(a) LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, 1ª Câmara Criminal, data do julgamento: 11/06/2024, data da publicação: 12/06/2024)

Outro ponto a se destacado na sentença é que a ré não apresentou nenhuma versão que confrontasse as declarações prestadas, uma vez que exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação da apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo e em delegacia.

Ressalta-se que a ré foi detida em flagrante delito pela própria vítima, um policial militar. Após observar que o comparsa da ré portava um simulacro de arma de fogo, a vítima agarrou-se ao indivíduo, travando luta corporal. O comparsa evadiu-se, levando apenas o aparelho celular da marca Samsung. A ré, por sua vez, tentou fugir em motocicleta, mas sem êxito, momento em que também entrou em luta corporal com a vítima, sendo por esta presa.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição d
a
apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal d
a réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA -ART. 29, §1º DO CPB

A Defesa pleiteia
subsidiariamente
que seja aplicada a participação de menor importancia, nos termos do art. 29, § 1º, do CPB
.

“Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”.

A participação de que trata o dispositivo é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência dos antecedentes (
conditio sine qua non
). Trata-se de conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. (...).

A
participação
aqui referida diz respeito exclusivamente ao
partícipe
e não ao
coautor
, tratando-se, por conseguinte, de participação em sentido estrito. Ainda que a participação do coautor tenha sido pequena, terá ele
contribuído
diretamente na execução propriamente do crime. A sua culpabilidade, naturalmente superior à de um simples
partícipe
, será avaliada nos termos do art. 29,
caput
, do Código Penal, e a pena a ser fixada obedecerá aos limites abstratos previstos pelo tipo penal infringido. Já o
partícipe
que houver tido 'participação de menor importância' poderá ter sua pena reduzida de um sexto a um terço, podendo inclusive, ficar aquém do limite mínimo cominado, nos termos do art. 29, § 1º. No entanto, o partícipe que teve uma atuação normal de
partícipe
na prática da infração penal (instigador ou cúmplice) deverá ter sua pena-base graduada nos termos do art. 59, devendo, naturalmente, ser considerada pelo julgador que sua
culpabilidade
é inferior a de um autor ou coautor, nos termos do art. 29,
caput
,
in fine
.

Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da
conduta acessória
, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribuiu de forma eficaz para a empreitada criminosa, sendo sua contribuição determinante para o êxito do delito."
(
Acórdão 1614468
, 07405785720218070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no PJe: 22/9/2022.)

Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância, situação que se amolda à hipótese dos autos, conforme ficou evidente com as declarações prestadas pelos agentes público e a vítima, onde foram contundentes da participação efetiva da apelante
DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA
na ação criminosa, visto que foi ela que conduziu seu comparsa até o local da ação delituosa, deu cobertura a execução do crime, denotando a conduta da ré

bastante atuante para a consumação do delito, configurando-se a coautoria.

Nesse sentido:

PENAL
E PROCESSUAL
PENAL
. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRABANDO DE CIGARROS. TRANSPORTE FLUVIAL.
ART
. 334-A , §
1
º , I E § 3º DO
CÓDIGO PENAL
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. REVISÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DESCABIMENTO.
1
. Devidamente comprovadas a materialidade, a autoria e o dolo e considerando a inexistência de causas excludentes, impõe-se a manutenção da condenação do réu pelo crime de contrabando. 2. Não se aplica o disposto no
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
, quando a conduta do réu perfez o verbo nuclear do tipo
penal
, sem característica de acessoriedade. 3. O valor da pena de prestação pecuniária (5 (cinco) salários mínimos vigentes à época do pagamento) foi fixado de forma adequada e proporcional às condições econômicas dos réus e à dimensão do crime cometido. 4. O pedido de revisão da prestação pecuniária substitutiva deve ser submetido ao Juízo da Execução, a quem cabe fixar as condições de adimplemento e/ou parcelamento do valor devido. 5. Apelação desprovida. (
APELAÇÃO CRIMINAL: 50004622220174047017
publicada: 09/07/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
ART
.
29
,
§ 1º
, DO
CP
. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREITADA CRIMINOSA. DIVISÃO DE TAREFAS. PARTICIPAÇÃO PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE OS AGENTES. COAUTORIA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 /STJ. INCIDÊNCIA.
1
. Firmou-se nesta Corte a orientação de que: "Não incide a minorante do
art
.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância" ( AgRg no AREsp n. 163.794/MS , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013), situação que se amolda à hipótese dos autos. 2. O Tribunal de origem, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos, concluiu que a participação da recorrente seria relevante no roubo, destacando que a empreitada criminosa foi praticada com divisão de tarefas, com a posição da recorrente previamente. (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:2060749 SE 2022/0031767-7
publica
da
: 05/08/2022)

Há vários critérios para separar a figura do autor e do partícipe. Mostra-se majoritária no Brasil a adoção do critério formal-objetivo, para o qual "autor é aquele que pratica a conduta típica inscrita na lei, ou seja, aquele que realiza a ação executiva, a ação principal. É o que mata, subtrai, falsifica etc. Adotam tal conceito, entre nós, Aníbal Bruno, Salgado Martins, Damásio E. de Jesus, Heleno Cláudio Fragoso e Frederico Marques" (MIRABETE, Júlio F. Manual de direito penal. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 228).

Fernando Capez distingue os dois conceitos: "autor é aquele que realiza a ação nuclear do tipo (o verbo), enquanto partícipe é quem, sem realizar o núcleo (verbo) do tipo, concorre de alguma maneira para a produção do resultado ou para a consumação do crime" (Curso de Direito Penal. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. v. 1. p. 340).

Portanto, de acordo com a narrativa do ofendido, embora tenha sido realizada apenas em delegacia, observa-se que a ré com sua conduta, fora primordial para a dinâmica dos fatos delituosos, contribuindo de maneira ativa para a consumação do crime, características típicas da coautoria, portanto, não há que se falar em participação de menor importância.

Afinal, a ré DALVA era quem dirigia a motocicleta e levou o executor ao
locus delicti
, o qual deu voz de assalto à vítima, estado armado com um simulacro de arma de fogo fez a abordagem da vítima e sob ameaça subtraiu seu aparelho celular.

E mais, a ré fora presa em flagrante, após seu comparsa sair em fuga, o qual fora detida após também a tentativa de fuga, sendo detida pela vítima, restando configurado o dolo da ré.

Trata-se, portanto, de coautoria, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, pelo que inaplicável a participação de menor importância.

Nesse contexto, o pedido de
reconhecimento da participação de menor importância
deveras ser rejeitado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do recurso em favor de
DALVA MARÇAL DE OLIVEIRA,
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
05
de fevereiro de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026